Tribunal: TJDFT
Processo: 0003828-06.2017.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. ART. 50, INCISO I, DA LEI No 6.766/79. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS CIVIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ARCABOUÇO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO. DOSIMETRIA CORRETA. SUBSTITUIÇÃO POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Estando a palavra dos policiais civis, responsáveis pela prisão em flagrante, e das demais testemunhas em consonância com os demais elementos de prova coligidos aos autos, notadamente a dinâmica dos fatos relatada, flagrante com apreensão de objetos oriundos do delito e laudo de exame de local, a condenação pelo crime de parcelamento irregular do solo é medida que se impõe, não havendo se falar em insuficiência de provas.
2. “O depoimento do policial, responsável pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.” (Acórdão n.1116149, 20170110063945APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL)
3. Recurso conhecido e desprovido.